Tribunal: TJSP
Processo: 2301458-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301458-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante BÁRBARA MARIA CORNACHIONI GIMENES e Paciente MANOEL
PEREIRA LIMA, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM
DA 8a RAJ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301458-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44.550
2
Habeas Corpus no 2301458-47.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
MM. Juiz: Doutor Evandro Pelarin
Impetrante: Adv.a Dra. Bárbara Maria Cornachioni Gimenes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Manoel Pereira Lima
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.550
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
“PERMISSÃO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA,
PARA SAÍDA NO DIA 22 DE DEZEMBRO E
RETORNO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021”
(FL.
10),
POSTO
QUE
PREENCHE
OS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA TAL.
CASO EM QUE JÁ HOUVE O TRANSCURSO
DO PERÍODO A SER USUFRUÍDO.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Manoel Pereira Lima, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto como
autoridade coatora.
Aduz
a
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, alegando que ele “preenche os requisitos no
artigo 123 da LEP, entretanto o Juiz de 1o grau INDEFERIU O PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301458-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44.550
3
DE SAÍDA TEMPORÁRIA” (fls. 01/02), entendimento que não deve
prevalecer, vez que “O Nobre magistrado 'a quo' de 1o grau progrediu o
paciente ao regime semiaberto em 09/08/2020. Ocorre que, o paciente
foi removido para o regime adequado em 02/12/2020” (fl. 02).
Acrescenta que ele “tem lapso para saída temporária, e ostenta bom
comportamento carcerário, e não cometeu nenhuma falta grave durante
sua condenação” (fl. 02). Conclui pleiteando a concessão da ordem para
autorizar “a PERMISSÃO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA, para saída
no dia 22 de Dezembro e retorno no dia 05 de Janeiro de 2021” (fl. 10)
(fls. 01/10).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 28/31, em sede de
Plantão Judiciário de Segundo Grau.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, deixa-se de abrir vista a douta
Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer ministerial, tendo
em vista que a ordem é de ser considerada prejudicada, na medida em
que o período a ser usufruído já transcorreu, razão pela qual o remédio
heroico perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR